Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Teto Salarial, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE VILELA DA FONSECA - CPF: 001.952.781-00 (APELANTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

2.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1004373-92.2016.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ VILELA DA FONSECA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
José Vilela Fonseca
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da Ação Revisional Salarial c/c Cobrança n.
1004373-92.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos termos
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Narra o Apelante que, é Fiscal de Tributos Estaduais aposentado, desde 16/4/1993, tendo exercido por mais de 20 (vinte) anos o cargo.

Registra que, desde o mês de agosto de 1999 os reajustes a título e reposição geral da inflação anual não vêm sendo aplicados integralmente para a correção de sua remuneração.

Sustenta que,
até abril de 2011, o equívoco se deu pela não aplicação do RGA – Reajuste Geral Anual sobre as vantagens pessoais e a partir de maio de 2011, o seu passou a ser lesado, ao sofrer incidência, apenas, parcialmente, dos referidos reajustes gerais anuais.

Em síntese, argumenta que,
o seu
pedido não está em confronto com a lei, ao contrário, está amparado em leis válidas, vigentes e eficazes, devidamente especificadas nos autos.

Afirma que,
não se trata de pedido de extensão de remuneração por isonomia

baseado na omissão do poder executivo ou na inexistência de lei
, hipótese que seria vedada ao Poder Judiciário, pelo contrário, trata-se de servidor amparado pela norma estadual – Lei 8.278/2004 e complementares – Id 685822, mas, que incompreensivelmente
teve os seus proventos reajustados em valor inferior
ao da variação do INPC/IBGE definida para a revisão geral anual dos servidores da sua própria categoria profissional, em diversos exercícios
.

Diante desse contexto, defende que
é destinatário da norma. Se há isonomia trata-se da isonomia amparada pela própria constituição federal que preceitua no art. 5o: “Todos são iguais perante a lei”.

Acrescenta que,
todos
os requisitos previstos no n inciso X do artigo 37 da Constituição Estadual foram satisfeitos pela Lei no 8.278/2004 – MT e legislação complementar que efetivou o direito – id 65582, de modo que, o caso não atrai a
incidência

da súmula vinculante 37 do STF, haja vista que não há omissão legislativa.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
,
para que seja julgada procedente a ação de origem,
determinado ao Apelado que
efetue a correção dos proventos do Recorrente, para o valor de R$ 25.441,49 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), procedendo à implantação do valor correto a partir da folha de pagamento de abril de 2016, bem como que os valores sejam devidamente atualizados pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 6% ao ano, a partir da data da última atualização, que consta do Anexo III – doc 6, conforme previsto no artigo 4o e parágrafo único da Lei Complementar Estadual 524/2014, se não quitados no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do protocolo da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID 1731223.

Contrarrazões ao recurso, por meio do ID 61566544.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID 63032461
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
interposto por
José Vilela Fonseca
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos da Ação Revisional Salarial c/c Cobrança n.
1004373-92.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos termos
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal, restringe-se à alegação do Apelante
de
que a revisão geral anual concedida tem sido inferior ao índice de variação do INPC/
IBGE
,
em detrimento dos demais servidores da categoria.

Verifica-se, portanto, que, o direito vindicado é a concessão de revisão geral supostamente aplicada em índice distinto aos demais servidores.

Compulsando os autos, tenho que, a sentença
não
comporta reparo, isso porque, como consignado na origem, descabe a intervenção do Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa, para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação da separação dos poderes.

Necessário consignar que, acerca do referido tema e conforme a r. sentença, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante 37
, que dispõe:

Súmula Vinculante 37
: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, necessário reconhecer que, ainda que se trate de discussão acerca de Revisão Geral da Inflação Anual (RGA), não cabe ao Judiciário a equiparação do valor pago a outros servidores ou categorias, a título de isonomia.

A meu ver, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao ponderar que (ID 61566539):

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Em que pese asseverar o autor que o pedido não consiste na extensão de remuneração por isonomia, que em tese seria vedado ao poder judiciário, mas sim de servidor amparado pela norma estadual – Lei 8278/2004, mas, que incompreensivelmente teve os seus proventos reajustados em valor inferior ao da variação do INPC/IBGE definida para a revisão geral anual, em diversos exercícios, não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Em última análise, ao invocar como fundamento a incidência de RGA aplicada aos demais servidores e não utilizada integralmente para a correção do subsídio do autor, a questão de fundo é invariavelmente equiparação de reajustes concedidos a outros servidores ao autor, ou seja, isonomia, razão pela qual a hipótese se amolda às decisões já consolidadas pela jurisprudência, cujo teor é vinculante.
[Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021